Tribunal: TJMT
Processo: 1007872-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007872-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR
AGRAVADO:- EDNEI BLASIUS e TACIANA OLIVEIRA AMARAL BLASIUS
Agravo de Instrumento n. 1007872-03.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Cautelar de Sustação de Protesto e Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando a expedição de ofício ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral do município de Alta Floresta/MT, para que este, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a sustação e/ou suspensão (caso já registrados) do título de no 102157 (protocolo 242750), levado a protesto, conforme consta da exordial.
O agravante alega que os valores protestados se referem ao saldo remanescente da compra de um imóvel rural de 1.210,00 hectares na Gleba Mandacarú, Paranaita-MT, desmembrado de uma área menor denominada Fazenda Cachoeira do Papagaio, por R$ 6.500.000,00.
Aduz que tanto o feito proposto como a Ação de Consignação em Pagamento n. 1002149-79.2022.8.11.0007, foram utilizados com o objetivo de obter vantagens sobre o Agravante, obrigando-o a receber em pagamento coisa diversa da convencionada, sob a constante ameaça de judicilializar o contrato e prolongar no tempo o recebimento de seus direitos, fruindo os Agravados, por todo o tempo, da coisa, dos frutos, do lucro e da propriedade, já que, como confessado, já se encontra em acordo com o Instituto Cristalino, obrigações estas previstas no próprio contrato.
Descreve, pormenorizadamente, como ocorreu toda a negociação, buscando demonstrar a inexistência dos requisitos necessário para a concessão da medida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência determinando a expedição de ofício ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral do município de Alta Floresta/MT, para que este, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a sustação e/ou suspensão (caso já registrados) do título de no 102157 (protocolo 242750), levado a protesto, conforme consta da exordial, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso vertente, a probabilidade do direito resta estampada, uma vez que o débito, segundo se alega, é indevido, sendo que a parte requerente consignou o valor em juízo, nos autos sob n. 1002149-79.2022.8.11.0007.
Com efeito, através da leitura da notificação extrajudicial de ID 82310218, pode-se verificar que a referida notificação aos requerentes foi feita acerca da parcela de 30/01/2022, a qual se encontra consignada em juízo, conforme certidão ao ID 82495035 nos autos sob n. 1002149-79.2022.8.11.0007.
Ademais, observa-se da leitura da planilha de parcelas inadimplidas (ID 82311991) que fora aplicado juros e correção monetária nas parcelas devidas em 30/12/2021, 30/01/2022 e 28/02/2022, sendo que tal valor também se encontra consignado em Juízo, desde 01/04/2022 (ID 81322342 – autos sob n. 1002149-79.2022.8.11.0007), sendo que, em análise das certidões de protesto de ID 82312003 e 82312004, consta a data do protesto como sendo 04/04/2022, ou seja, posterior à consignação em juízo.
Outrossim, vislumbra-se que são indevidos os juros, correção monetária e a multa contratual que incidiram sob o referido valor consignado em juízo, uma vez que, diante da referida consignação, a parte requerente não estava inadimplente quanto aos valores devidos, tampouco estava constituída em mora, visto que, em 13/04/2021, notificaram previamente o requerido acerca da mora superveniente, sendo que estes quedaram-se totalmente inertes em apresentar uma solução jurídica definitiva para o caso.
Além disso, mesmo diante de tal situação, os requerentes continuaram efetuando os pagamentos mensais até 30/11/2021, momento no qual suspenderam justificadamente o pagamento das aludidas parcelas mensais, ajuizando ação de consignação em pagamento, a fim de depositarem os valores em juízo, motivo pelo qual resta descaracterizada a inadimplência destes e, consequentemente, são indevidos os juros, correção monetária e a multa contratual que incidiram sob o valor consignado em juízo.
Ainda, há evidente dano acerca do protesto do título em nome dos requerentes, perante o Cartório de Protesto, visto que tal medida enseja o impedimento de realizar compras parceladas, obter crédito na praça e atribui à parte a imagem de mal pagador, sendo que, conforme documento de ID 82311996, os requerentes comprovam a ocorrência de prejuízo, uma vez que não puderam efetuar negócio através da empresa que possuem, visto que fora constatado o apontamento de protesto em seus nomes, o que ocasionou na suspensão das tratativas comerciais.
Ademais, a decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional, neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação se, no curso da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. (Id 125953173 - Pág. 5/6)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, diante dos fatos narrados por ambas as partes, é necessária a oitiva dos agravados para então, juntamente com toda a documentação apresentada, se possa chegar a uma segura conclusão.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 2 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator